Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO QUE OUTORGOU PODERES AO CAUSÍDICO DO EXEQUENTE PARA ALIENAR O BEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 313, V, “a”, do CPC dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. O processo de referência se cuida de execução de cédula de produto rural, na qual foi ofertado como garantia imóvel dos executados, penhorado no transcurso do feito. Por outro lado, vislumbra-se que os executados apontam prejudicialidade referente à ação anulatória da procuração outorgada ao causídico do exequente, concedendo poderes especiais para alienar o reportado imóvel.

3. Não se evidencia a prejudicialidade externa alegada, para fins de suspensão do feito, no tocante à ação anulatória ajuizada pelos exequentes, porquanto, independente do resultado obtido naquela ação, permanecerá hígida a garantia dada no título exequendo consubstanciada no imóvel objeto de constrição no feito executivo.

4. Recurso conhecido e desprovido.